Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747559-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: KATHIELE FERREIRA SOUSA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 53207106, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 53207987), a parte embargante afirma que rebateu os fundamentos da decisão ao abordar a existência de rede credenciada. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento do erro material. Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (ID 55125145). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Incorrendo no mesmo erro do agravo de instrumento, a parte não enfrentou minimamente a decisão embargada. Ao revés, dedica uma linha para apontar que existe erro material, alegando que o agravo de instrumento rebateu os fundamentos da decisão, sem indicar, contudo, como isso ocorreu. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, notadamente aqueles que exteriorizam a inexistência de impugnação adequada da decisão. Em razão da natureza manifestamente protelatória dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, e aplico a multa de 1% do valor da causa, por serem manifestamente protelatórios. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora